Tribunal: STF
Processo: HC 217892
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nathália Poeta em favor de Antônio Carlos Tavares Júnior contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem nos autos do HC 720.357/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática, "em tese, dos crimes previstos nos art. 121, § 2º, incs. I e IV, e no art. 180, caput, ambos do Código Penal." (fl. 20). No presente writ, o impetrante sustenta, em síntese, que: a) "a prova indiciária é fraca e como tal não tem o condão de lastrear a denúncia, o seu recebimento e muito menos a decretação da prisão preventiva!" (fl. 10); b) excesso de prazo para formação da culpa, porquanto, "o paciente encontra-se preso desde 26 de abril de 2021, perfazendo hoje mais de 270 (duzentos e setenta) dias ou 8 (oito) meses, sem que tivesse ao menos encerrado a instrução criminal" (fl. 13); c) "a manutenção da prisão com fundamento na gravidade do delito não pode receber endosso." (fl. 15); e d) "o requerente Antônio pertence ao grupo de risco da COVID-19, pois é portados HIV positivo (doc anexo)." (fl. 16). Requer a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente ou lhe seja concedida a prisão domiciliar.” (Sítio eletrônico do STJ)



     No presente writ, alega que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois não existiriam indícios suficientes de autoria para ensejar a prisão preventiva, bem como excesso de prazo, visto que o STJ requereu informações dos tribunais a quo há 5 meses. (eDOC 1)



    Neste Tribunal, pugna pela revogação da prisão preventiva liminarmente e que, no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus. (eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Em face das alegações acerca da ausência dos indícios de autoria presentes no writ, é inviável a apreciação, pois, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, De 4.10.2021; e HC205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, De 4.10.2021.



     A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada para o Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza- se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:



    "A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal" (HC92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012)



    Ademais, pretende a revogação em face do excesso de prazo no julgamento de recurso em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, diante o lapso de 5 meses sem que o juízo a quo prestasse informações para o relator, ainda que houvesse reiteração do pedido no dia 18.5.2022. 



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 



    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.



    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente